Tribunal: TJMT
Processo: 1006346-98.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006346-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVADO), FARAH & CIA LTDA - ME - CNPJ: 24.724.601/0001-05 (AGRAVADO), DARIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 161.570.011-00 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006346-98.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravados:
Farah e Cia. Ltda. e outros.

EMENTA

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO –
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – ENCARGOS CONTRATUAIS – COBRANÇA – TERMO FINAL – PAGAMENTO DO DÉBITO
–
ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – NECESSIDADE – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – DESNECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo inadimplemento contratual, a cobrança dos encargos contratados incide até o efetivo pagamento do débito.

Evidenciada a inconsistência no laudo pericial, deve ser anulada a
decisão que homologou o cálculo, a fim de que seja
realizado novo laudo pericial.

In casu, ausente a comprovação de que o laudo técnico tenha sido parcial, inexiste mácula suficiente para desconstituir o profissional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006346-98.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravados:
Farah e Cia. Ltda. e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Sistema S.A.,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução por título extrajudicial que move em face de
Farah e Cia. Ltda., Dario Orlando Pereira Júnior e Badi Farah
, homologou o laudo pericial apresentado, que indicou saldo devedor no montante de R$ 2.597.927,33 (dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, de maneira arbitrária, o perito elaborou cálculos totalmente contrários aos critérios definidos pelo acórdão, bem como, deixou de aplicar os encargos previstos contratualmente. Defende a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento do débito.

Segue sustentando que o perito elaborou o cálculo baseando-se em diretrizes incompatíveis com a prática contábil, utilizando valores indevidos como base de cálculo, sendo totalmente ilógica a evolução contábil apresentada. Afirma que, considerando as inúmeras oportunidades conferidas ao perito para corrigir os erros identificados pelo agravante, é essencial a designação de nova perícia, a ser realizada por outro profissional especialista na área de contabilidade. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 123926989).

As informações foram prestadas (id. 124007031).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 125844193).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006346-98.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravados:
Farah e Cia. Ltda. e outros.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Banco Sistema S.A. move ação de execução de título extrajudicial em face de Farah e Cia. Ltda., Dario Orlando Pereira Júnior e Badi Farah,
tendo a douta magistrada
a quo

homologado o laudo pericial apresentado, que indicou saldo devedor no montante de R$ 2.757.531,39 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos).

Diante disso, o banco exequente interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 1007043-56.2021.8.11.0000, apreciado por esta Câmara, na sessão ocorrida em 24.11.2021, sob a minha relatoria. O recurso foi parcialmente provido, para, em síntese, “
cassar a decisão que homologou o laudo pericial e determinar que seja reaberta a instrução probatória, procedendo-se os esclarecimentos técnicos pelo perito do juízo
.”.

Com o retorno dos autos à instancia de origem, foi determinada a intimação do perito para os devidos esclarecimentos (id. 71408519 – autos de origem), sendo cumprida a determinação pelo expert (id. 71408519 – autos de origem).

Concedido prazo para as partes se manifestarem acerca dos esclarecimentos, o exequente continuou discordando do laudo. No entanto, a juíza
a quo
homologou o laudo e os esclarecimentos apresentados pelo perito judicial (id. 75894157 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que, de maneira arbitrária, o perito elaborou cálculos totalmente contrários aos critérios definidos pelo acórdão, bem como, deixou de aplicar os encargos previstos contratualmente. Defende a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento do débito.

Segue sustentando que o perito elaborou o cálculo baseando-se em diretrizes incompatíveis com a prática contábil, utilizando valores indevidos como base de cálculo, sendo totalmente ilógica a evolução contábil apresentada. Afirma que, considerando as inúmeras oportunidades conferidas ao perito para corrigir os erros identificados pelo agravante, é essencial a designação de nova perícia, a ser realizada por outro profissional especialista na área de contabilidade. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha em parte o agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a pericia contábil visa a realização do cálculo executado conforme determinação contida no v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação n. 20.049, julgado em 02.03.1998, com o seguinte dispositivo:

“Por esses fundamentos, provejo parcialmente o presente recurso, para reformando a sentença julgar parcialmente procedentes os embargos para
excluir a aplicação da capitalização mensal de juros autorizando sua
aplicação semestral
, da mesma forma
excluir a TR como fator de correção determinando a
aplicação do índice IPC/FIPE
,
reduzir a multa ao patamar de 2%

nos termos da lei, e
excluir a comissão de permanência.
”
(id. 123679975 – grifei e negritei)

Visto isso,
conforme se depreende dos esclarecimentos prestados pelo expert, a dívida foi atualizada de acordo com os parâmetros contidos no v. acórdão somente até o término do contrato e, a partir de então, houve a incidência somente dos juros e correção monetária na forma legal, confira:

“
Em atenção à decisão proferida no processo,
procedemos a realização do cálculo da evolução da composição da dívida
na qual foi atualizado o valor de R$ 161.944,50 (cento e sessenta e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos),
a partir de 02.06.1995 até 01.05.1996
, com juros remuneratórios de 2,5% a.m., com capitalização semestral e correção monetária pelo IPC-FIPE, apurado o valor de R$ 241.785,25 (duzentos e quarenta e um mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
.

Após a apuração do saldo devedor do contrato até 05/1996, elaboramos a atualização da dívida a partir 01.06.1996 até 01.12.2020 com juros moratórios de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária pelo INPC/IBGE
, apurando o valor devido de R$ 2.597.927,33 (dois milhões quinhentos e noventa e sete mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos)
, (...)”
(id. 73000864 – autos de origem – grifei e negritei)

Desse modo, tenho que não andou bem a douta magistrada ao homologar o cálculo apresentado, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, havendo inadimplência, a cobrança dos encargos contratados incide até o efetivo pagamento. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração.

2. O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(
AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, 4ª Turma.

Rel. Ministro Raul Araújo, j. 21.01.21 – negritei.
)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –– ENCARGOS CONTRATUAIS – COBRANÇA - TERMO FINAL– PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO PROVIDO.

Havendo inadimplemento contratual, a cobrança dos encargos contratados incide até o efetivo pagamento do débito.

Recurso provido.”
(RAI n. 0000517-60.2012.8.11.0015, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 26.01.2022)

Neste contexto, dúvida não de há que os apontamentos realizados pelo agravante se mostram relevantes, pois, defendem a violação dos limites da coisa
julgada, de modo que a realização de novo laudo pericial é medida que se impõe.

De outro norte, em relação à nomeação de novo perito, tenho que o pedido não merece prosperar, pois, inexiste nos autos comprovação de que o laudo técnico tenha sido parcial, inexistindo mácula suficiente para desconstituir o profissional.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para cassar a decisão que homologou o cálculo apresentado e determinar que seja realizado novo laudo pericial.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022